Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-17.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003145-17.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL VILMAR FAUSTINO DA SILVA - CPF: 972.774.952-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASCONCELOS SANTANA CONCEICAO - CPF: 516.402.523-04 (RECORRIDO), ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA - CPF: 760.362.862-87 (ADVOGADO), NICOLAU MURAD PRADO - CPF: 047.287.636-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO DE QUANTIA VINCULADA A VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. MONTANTE NÃO ADIMPLIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. TERMOS DO CONTRATO COMPROVADOS POR PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA PELO REQUERIDO. QUANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aos autos não foram juntados documentos relacionados a negociação realizada entre as partes, tendo o autor ressaltado que o contrato se formalizou verbalmente e através da entrega do seu veículo ao requerido.

2.
Contudo, as testemunhas arroladas pelo reclamante demonstraram, através dos seus depoimentos que as partes se conheciam e que, após o autor receber determinado valor em um bingo, adquiriu o veículo e o entregou ao requerido para que este o utilizasse como entrada para adquirir uma “geleira”, sob promessa de que o valor lhe seria restituído – o que não ocorreu.

3.
O requerido, ora recorrente, não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.
Assim, p
or tudo que consta nos autos, deve ser mantida a sentença que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada em face da sentença de procedência da pretensão inicial que reconheceu a inadimplência do Reclamado quanto ao empréstimo contratado e o condenou ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

O recorrente suscitou preliminar de
cerceamento defesa ante a ausência de intimação das testemunhas por ele arroladas
e a
incompetência territorial
, ao argumento de que a ação deveria ser proposta no domicílio do requerido. No mérito sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando a inexistência do empréstimo.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Do Cerceamento De Defesa

O recorrente suscitou preliminar de cerceamento defesa ante a ausência de intimação das testemunhas por ele arroladas.

Compulsando os autos verifica-se que ao ID.
79727204
as partes foram intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e

prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem.

Manifestou-se apenas o autor requerendo a designação de audiência instrutória (id. 79727205), que foi agendada para
21 de maio 2020, às 13h00min
.

Ao id. 79727213 o autor solicitou intimação pessoal das testemunhas e a solenidade foi redesignada para
03 de setembro 2020, às 13h00min
, sendo as partes novamente intimadas.

A audiência realizou-se na data indicada,
com a ausência do requerido
(id. 79727227) e sem que tenha manifestado nos autos desde o retorno do processo da Turma Recursal –
02/10/2019
.

Após a realização da audiência (na qual não compareceu e não justificou a ausência), a parte recorrente peticionou no sentido de chamar o feito a ordem e requerer a intimação pessoal das testemunhas.

Todavia, vislumbro já operada a preclusão, vez que não realizado o requerimento no

prazo de 05 (cinco) dias anteriormente concedido para se manifestar – Id. 7972720 ou até a data da audiência -
03 de setembro 2020, às 13h00min
, devendo o requerido arcar com os eventuais ônus decorrentes da sua inércia.

Ademais, ressalte-se que a Lei n. 9.099/95 determina que as testemunhas arroladas pelas partes comparecerão
independentemente de intimação
ou
mediante esta
, se assim for requerido no mínimo
05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento
(art. 34. § 1º), o que não foi solicitado pelo requerido.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

- Incompetência Territorial

O art. 4º, III da Lei n. 9.099/95 determina que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro
do domicílio do autor
ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de ação de
reclamação cível
proposta por Manoel Vilmar Faustino da Silva em face de Wasconcelos Santana Conceição, afirmando que o emprestou o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), através da entrega ao devedor do veículo da marca VW, modelo Crossfox, ano 2014, placa NSS-8955, entretanto a quantia não lhe foi restituída, conforme avençado verbalmente entre as partes.

O requerido, na sua defesa, afirma que jamais houve pedido de empréstimo por parte do réu da quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), representado pelo veículo indicado pelo autor, sustentando, inclusive que este é de propriedade do SR. Daniel Pereira de Oliveira.

Instruído o feito, a ação foi julgada procedente, condenando o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Insatisfeito, o Requerido interpôs recurso para reformar a sentença, argumentando que jamais realizou a negociação narrada na inicial com o reclamante, inexistindo o dever de pagar.

Pois bem. Averígua-se que nos autos não foram juntados documentos relacionados a negociação realizada entre as partes, tendo o autor ressaltado que o contrato se formalizou
verbalmente
e através da entrega do seu veículo.

As testemunhas que prestaram depoimento na audiência de instrução e julgamento realizada em
03/09/2020
informaram que tinham conhecimento de que as partes se conheciam e que se tratavam como “primos”. Também afirmaram que ambos realizaram um negócio para serem sócios em uma “geleira”, de modo que o autor entregaria o seu veículo para que fosse adquirida uma geladeira.

O
Sr. Taliel
, afirmou em seu depoimento que
“Esse carro estava em nome de um rapaz – Daniel e esse carro não foi quitado. Aí a negociação foi o seguinte: O Milton (Wasconcelos) comprou o carro, pediu pro Manoel comprar um carro pra ele lá em Tucuruí, ai falou olha você vai ficar com esse crossfox e compra um golf pra mim lá em Tucuruí, e eu vou te entregar esse crossfox quitado e aí tá, o Manoel comprou o golf para ele e deu, e aí quando foi para quitar o cross fox ele falou não, não, a gente vai dar o cross fox de entrada na geleira e aí de acordo com o gelo ele ia quitar ai quando quitasse o carro, devolvia o carro pro Vilmar” (sic).

Sobre o carro indicado na inicial, o Sr. Taliel afirmou que
“esse carro já foi do Miltom, já foi do Moura, já foi do filho do Moura, esse carro só está indo de rolo em rolo” (sic).
Quanto ao negócio firmado entre as partes afirmou
“Que esse dinheiro que o Manoel conseguiu para compra desse carro, ele ganhou no bingo, e foi da onde o Milton começou a se aproximar dele para fazer esse negócio. Até onde sei o dinheiro que saiu para comprar a geleira foi do bingo, compraram os carros e aí deram os carros de entrada” (sic).

O
Sr. Rafael
informou que ficou sabendo pelo Vilmar que
“passou o carro pro Miltom e fizeram rolo, uma sociedade de um negócio de uma geleira. Nesse negócio que eles fizeram só de boca, ficou do Wasconcelos passar o carro pro Vilmar, quitado, ou no nome, ou alguma coisa assim, e pelo que eu fiquei sabendo, o Wasconcelos não arcou com o que ele tinha combinado com o Vilmar. Que eles desmancharam a sociedade e que ele não passou a parte da geleira pro Vilmar”
. Que a profissão do Requerido era
“fazer gambira”
e que já passou pelo estabelecimento onde eles teriam feito sociedade e o viu por lá. Com relação ao veículo, afirma que sempre viu o veículo com o Vilmar e que passou da mão dele para a mão do Miltom.

Considerando os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de conciliação, entendo que o Autor logrou êxito em comprovar o alegado na exordial.

Em contrapartida, o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Ora, não se trata de prova negativa, pura e simplesmente, porquanto, na tentativa de contrapor às assertivas lançadas na peça autoral o Requerido requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e nesta não compareceu –
Id.
79727227
, oportunidade em que poderia ter sido colhido seu depoimento pessoal e ouvidas as testemunhas arroladas.

Assim, p
or tudo que consta nos autos, deve ser mantida a sentença que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), uma vez que demonstrada a negociação verbal entre as partes e o descumprimento, pelo autor, do pagamento pactuado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022